Tribunal: STF
Processo: HC 218082
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 150.924/PA, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Pelo que se depreende, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que denegou a ordem.



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Ministra Relatora negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 12): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, PRATICADO CONTRA ENTEADA. AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E FALSIDADE DOS RELATOS. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.



    2. Do mesmo modo, acolher a alegação de que não houve descumprimento da medida cautelar imposta demanda reexame de prova, para desconstituir premissa fática firmada pelas instâncias ordinárias, o que é de todo descabido na via eleita.



    3. Conclui-se, do contexto fático delineado nos autos, que custódia cautelar do Acusado encontra-se suficientemente fundamentada, em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, consoante dispõe o art. 312, § 1.º, do Código de Processo Penal.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de ausência dos pressupostos para a decretação da custódia preventiva e a carência de fundamentação do decreto prisional. Ressalta a ausência de indícios mínimos de autoria, pois a menor, em seu depoimento pessoal no estudo social realizado pela equipe multidisciplinar do Fórum, afirma de forma clara que não sofreu abuso sexual. Requer, assim, a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação cautelar. Confira-se do voto proferido pela Ministra Relatora:



    [...] 



    Considerei que o recurso é cognoscível apenas quanto aos fundamentos da prisão preventiva, que são absolutamente idôneos. Verifica-se que o Juízo de origem entendeu pela necessidade de garantir a ordem pública, com a seguinte fundamentação (fl. 15; grifos originais): 



    "O periculum libertatis se funda na garantia da ordem pública e na conveniência de futura instrução criminal. Tomo essa conclusão a partir da análise do modus operandi e a gravidade concreta do delito, os quais denotam a periculosidade do representado e a necessidade de acautelamento social, ante a existência de elementos idôneos a indicar que teria supostamente praticado a violência sexual, mediante atos libidinosos diversos da conjunção carnal, valendo-se da confiança e proximidade estabelecidas com a vítima e os familiares (o agente é padrasto da vítima), tendo supostamente ocorrido mais de uma vez, portanto, em possível continuidade delitiva, e praticados dentro da residência da família, quando estavam a sós, fatos esses que evidenciam a periculosidade em concreto e corrobora a necessidade de resguardar a ordem pública, a fim de se evitar o cometimento de novos delitos deste viés contra a vítima. Denota-se ainda que, em liberdade, o agente certamente terá a oportunidade de influenciar ou intimidar a vítima, seus familiares e/ou testemunhas, haja vista que o representado é padrasto da vítima e conviviam no mesmo ciclo familiar. Assim, a decretação da prisão mostra-se necessária para conveniência da instrução criminal, porquanto, caso o representado permaneça em liberdade, a vítima e as mencionadas testemunhas não terão a necessária tranquilidade para comparecer em Juízo e relatar os fatos, o que pode representar óbice e/ou prejuízo à eventual instrução processual. No ponto, convém registar que a ofendida, em sua escuta especializada, revelou seu temor pelo acusado (fl. 27 do IPL), além da suposta descrença de sua genitora quantos aos fatos, corroborada pela manutenção da relação afetiva com o denunciado (fls. 18/20 do IPL). Por fim, pesa em desfavor do denunciado a notícia de supostos e reiterados descumprimentos das medidas protetivas impostas em favor da vítima, revelados pelos Assistentes de Acusação, e ratificados pela Defesa do réu, circunstâncias que evidenciam a insuficiência das medidas diversas da prisão para o caso concreto, e demonstram a necessidade da custódia cautelar para assegurar o cumprimento das medidas protetivas (art. 313, III do CP)." 



    No caso, a custódia cautelar do Acusado encontra-se suficientemente fundamentada, em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas. 



    Com efeito, dispõe o art. 312, § 1.º, do Código de Processo Penal, que "[a] prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares". 



    Também o art. 282, § 4.º, do mesmo Diploma Legal, ao tratar das medidas cautelares, estabelece que, "[n]o caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva". 



    […]



    Saliento, por fim, que "[a] presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão" (AgRg no HC 608.528/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020; sem grifos no original). 



    Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. 



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo STJ revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade do agente. De acordo com os autos, o acusado teria praticado a violência sexual, mediante atos libidinosos diversos da conjunção carnal, valendo-se da confiança e proximidade estabelecidas com a vítima e os familiares (o agente é padrasto da vítima), tendo supostamente ocorrido mais de uma vez, portanto, em possível continuidade delitiva. Além disso, há registros de supostos e reiterados descumprimentos das medidas protetivas impostas em favor da vítima. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR/PE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR/PA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017; HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/3/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011. 



    Do mesmo modo, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, notadamente porque a decretação da prisão preventiva foi motivada pelo descumprimento de medida cautelar prevista no art. 319, III, do Código de Processo Penal.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente